Tribunal: STF
Processo: RE 816465
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM DE PRODUTO. PARTICULARIDADES REGIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.